Tribunal: TJES
Processo: 0015641-62.2012.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015641-62.2012.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO FILETI CARNEIRO

APELADO: GF AUTO PECAS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA –
VIGÊNCIA DA LEI N. 14.195/2021 – INCIDÊNCIA DO

TEMPUS REGIT ACTUM – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS O EXAURIMENTO DA SUSPENSÃO – REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PELO CREDOR – INÉRCIA NÃO DESCARATERIZADA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ITER PROCEDIMENTAL RIGOROSAMENTE OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – DESCABIDO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Conforme dispõe o art. 921, §1º, do CPC/2015, quando não forem localizados bens penhoráveis para a satisfação da pretensão executória, o processo deve ser suspenso por um ano, findo o qual, caso não sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2º), com início do prazo da prescrição intercorrente.

2)
Os atos processuais foram praticados nesta ação, à exceção da prolação da sentença, antes da entrada em vigência da Lei nº 14.195/2021, que promoveu alterações no CPC/2015, inclusive, no processo de execução, de modo que, à luz do brocardo tempus regit actum, não se aplica ao caso concreto a redação conferida pela aludida lei ao § 4º do seu art. 921 (“O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”), e sim, a sua redação original, qual seja, “Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”,

3)
Ainda que sustente o apelante não ter incorrido em inércia, ao seguidamente postular diligências em prol da localização de bens do devedor, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 19/03/2015, DJe de 25/03/2015).

4
)
O iter estabelecido na legislação processual civil foi rigorosamente observado no Juízo de 1º grau que, ao vislumbrar o exaurimento do prazo prescricional, determinou a intimação do autor, tal qual prevê o § 5º do art. 921 do CPC/2015 e, sobrevindo manifestação em prol de novel tentativa de pesquisa ao SISBAJUD e RENAJUD, proferiu sentença no sentido de pronunciar a prescrição. Desta feita, mesmo com a suspensão da contagem dos prazos prescricionais imposta pela Lei nº 14.010/2020, de 12/6/2020 a 30/10/2020, a prescrição intercorrente já se encontrava caracterizada na data em que pronunciada por sentença.

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Fábio Fileti Carneiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (Id 7044393), que pronunciou a prescrição intercorrente na presente “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
” ajuizada em face de
GF Auto Peças Ltda
., em sede de
cumprimento de sentença
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a ocorrência (ou não) de prescrição intercorrente. Vejamos.

In casu
, após o julgamento da apelação cível por este Órgão Fracionário (fls. 92/96), deu-se início ao cumprimento de sentença, em janeiro de 2015, pelo valor de R$ 4.097,84 (quatro mil noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) – cf. fls. 104/105, do que foi intimado o requerido, por seu representante legal, em 02/07/2015 (fl. 119-v), sem a apresentação de embargos ou qualquer outra manifestação.

Ao intimar a parte requerida, procedeu o Oficial de Justiça à penhora de bens, à época avaliados em R$ 4.255,11 (quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos) – cf. fl. 120 – e instado a se manifestar acerca do interesse em adjudicá-los (fl. 122), respondeu negativamente o autor e, na mesma oportunidade, apresentou proposta para recebimento de seu crédito (fls. 126/127), sobre a qual não se manifestou a requerida, nem ao ser intimada por meio de advogado (fl. 129-v) e nem quando intimada na pessoa de seu representante legal, porquanto não localizada pelo Oficial de Justiça (fls. 139-v e 147).

Em seguida, diante da não localização do executado ou de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano, na forma do art. 921, inciso III, do CPC/2015, com a consequente suspensão da prescrição (CPC, art. 921, §1º), o que infirma, desde já adianto, a tese recursal de que não houve a suspensão do processo.

Após, em 18/10/2017 foi certificado o exaurimento do prazo de suspensão (fl. 157-v), seguindo-se da intimação do autor que, ao se manifestar, pugnou por nova tentativa de penhora
on line
(fl. 161), que foi deferida pelo juiz, contudo, novamente sem êxito (fl. 163). Depois disso, verifico que diversas diligências foram requeridas pelo autor, que foram prontamente deferidas pelo juiz – exceto o pedido de inclusão no polo passivo de pessoa jurídica supostamente integrante do mesmo grupo econômico (fl. 186) – todas desprovidas de êxito.

Ao vislumbrar o decurso do prazo prescricional, o MM. Juiz determinou a intimação da parte autora para se manifestar (CPC/2015, art. 921, § 5º) e, na sequência, pronunciou a
prescrição intercorrente
e, via reflexa, julgou extinta a execução, na forma do art. 924, V, do CPC/2015, em face do que se insurge o autor/apelante.

No escopo de infirmar a conclusão alcançada no Juízo de 1º grau, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
o feito perdurou por tempo demasiado em razão da busca da sucessão empresarial já na fase do cumprimento de sentença, tendo os devedores adotado diversas medidas evasivas, dificultando tanto a localização para intimação, quanto a localização de patrimônio; e
(ii)
o processo não foi efetivamente suspenso, nem arquivado, não se cogitando da ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem. Conforme dispõe o art. 921, §1º, do CPC/2015, quando não forem localizados bens penhoráveis para a satisfação da pretensão executória, o processo deve ser suspenso por um ano, findo o qual, caso não sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2º), com início do prazo da prescrição intercorrente:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis (redação dada pela Lei nº 14.195/2021)

§ 1º. Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Faço a ressalva de que, na data em que restou determinada a suspensão do processo, vigorava a redação original do art. 921, inciso III, do CPC/2015, no sentido de que a execução será suspensa “
quando o executado não possuir bens penhoráveis
”, o que não modifica o cenário verificado nesta ação, qual seja, de que o curso da prescrição não chegou a ser interrompido, após a sua contagem ser deflagrada, por não ter sido encontrado patrimônio penhorável da devedora.

Em assim sendo, a contagem do prazo prescricional, de 5 (cinco) anos, teve início no dia 31/10/2017, que corresponde ao dia seguinte à intimação do autor acerca do exaurimento do prazo de suspensão (fl. 128), do que resulta, a meu ver, o acerto do juiz sentenciante ao pronunciar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Os atos processuais foram praticados nesta ação, à exceção da prolação da sentença, antes da entrada em vigência da Lei nº 14.195/2021, que promoveu alterações no CPC/2015, inclusive, no processo de execução, de modo que, à luz do brocardo
tempus regit actum
, não se aplica ao caso concreto a redação conferida pela aludida lei ao § 4º do seu art. 921 (“
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
”), e sim, a sua redação original, qual seja, “
Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”,

Feito esse breve parêntese, verifico que, após a suspensão do prazo, o autor limitou-se a reiteração de pesquisa patrimonial, a exemplo de nova tentativa de penhora
on line
, além de postular o ingresso no polo passivo de empresa supostamente integrante do mesmo grupo econômico, do que não decorreu resultado efetivo e, via reflexa,
não possui aptidão para descaracterizar a sua inércia
.

Sobre isso, manifestou-se acertadamente o Juízo de 1º grau, ao indeferir pedido de nova consulta ao SISBAJUD e ao RENAJUD, no sentido de que “
a medida não se revela oportuna, uma vez que já adotada anteriormente e desde então o exequente não despendeu esforços suficientes a demonstrar que esgotaram todas medidas possíveis de localização de patrimônio do executado, concentrando seus esforços executivos unicamente na reiteração de providências já adotadas e malsucedidas
” (Id 7044390).

Ainda que sustente o apelante não ter incorrido em inércia, ao seguidamente postular diligências em prol da localização de bens do devedor, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 19/03/2015, DJe de 25/03/2015).

Na mesma linha:

“(...) 2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que
a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente
.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.441.152/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 26/02/2024, DJe de 28/02/2024)

“(...) 1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que
a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
.

2. (...)

3. Agravo interno improvido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.091.106/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/12/2023, DJe de 06/12/2023)

A propósito, devo consignar que o
iter
estabelecido na legislação processual civil foi rigorosamente observado no Juízo de 1º grau que, ao vislumbrar o exaurimento do prazo prescricional, determinou a intimação do autor (Id origem 20062960), tal qual prevê o § 5º do art. 921 do CPC/2015 e, sobrevindo manifestação em prol de novel tentativa de pesquisa ao SISBAJUD e RENAJUD (Id origem 24779691), proferiu sentença no sentido de pronunciar a prescrição.

Desta feita, mesmo com a suspensão da contagem dos prazos prescricionais imposta pela Lei nº 14.010/2020
1
, de 12/06/2020 a 30/10/2020, a prescrição intercorrente já se encontrava caracterizada na data em que pronunciada por sentença.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
de
scabe
arbitra
r
honorári
os advocatícios
sucumbencia
is
em
sede
recursal
(CPC/2015, art. 85, § 11), por não havido condenação na sentença ao pagamento de verba honorária, inexistindo, portanto, percentual a ser majorado.

Ante o exposto,
nego provimento à a
pelação cív
el
.

É como voto!

_______________________________

1
Art. 3º. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.